Tribunal: TJBA
Processo: 8013795-62.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8013795-62.2024.8.05.0039 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: IURI CHAVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 415 DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À DESPRONÚNCIA. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. 2 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8013795-62.2024.8.05.0039, tendo IURI CHAVES DA SILVA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR